Tribunal: STF
Processo: ARE 1585185
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Dano moral. Publicidade. Inexistência de ilicitude. Inexistência de dano indenizável. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo acórdão pelo qual se afastou a condenação por danos morais.

    2. A parte autora alegou ter recebido comunicação da empresa ré informando que seus dados teriam sido expostos, o que configuraria publicidade abusiva e enganosa, gerando abalo moral.

    3. A Turma Recursal manteve a improcedência do pedido de indenização por danos morais, que compreendeu que não houve comprovação de ato ilícito ou de dano efetivo decorrente da comunicação, e que a publicidade não era abusiva. 

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se a revisão da decisão pela qual se afastou a condenação por danos morais, com base na ausência de ilicitude e de dano indenizável, demandaria o reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional, inviabilizando o recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    5. O Colegiado de origem aplicou as Leis nº 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e nº 13.709, de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), fundamentando a decisão na inexistência de ilicitude e de dano indenizável, com base nas provas dos autos.

    6. A alteração do entendimento firmado pelo Colegiado de origem exigiria a apreciação de elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

    7. Não procede a alegação de violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República, por suposta falha na prestação judicial, uma vez que a análise do julgado não foi prejudicada.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental não provido.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 93, inc. IX; CPC, arts. 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; Lei nº 8.078, 1990; Lei nº 13.709, 2018. 

    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.576.180-AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 09/02/2026; RE nº 865.876-AgR/AM, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07/04/2015.